Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MASTECTOMIA. CIRURGIA REPARADORA. EMERGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) preliminarmente, a alegada ilegitimidade passiva da ora apelante para integrar a presente relação jurídica processual; e b) a ocorrência de danos morais experimentados pela autora.
2. É importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 2.1. Nos moldes do enunciado no 608 da Súmula da Colenda Corte Superior de Justiça “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. A ré alega que não pode ser compelida ao cumprimento de atos típicos da “operadora do plano de saúde” contratada pela autora, pois atua como “locadora de rede”. 3.1. As regras previstas no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do CDC, estabelecem que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados aos consumidores.
4. Verifica-se, portanto, a presença de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo em virtude dos prejuízos causados à consumidora (artigos 14 e 25, § 1°, do CDC).
5. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pela consumidora tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
6. O valor dos danos morais fixados pelo Juízo singular em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido, pois obedece ao critério bifásico consagrado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.